Tribunal: TJBA
Processo: 0016627-18.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016627-18.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Susana Conceicao Costa Silva Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): V DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. PERCENTUAL FIXADO NO DECISUM. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato. A cobrança de juros em taxa inferior à divulgada pelo BACEN afasta a alegação de abusividade. II – Nos termos da MP 2.170/01, a capitalização mensal de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, situação constatada nos autos. III – Legítima é a incidência de multa de 2% do valor da dívida e juros de mora de 1% ao mês, porque em consonância com a legislação e jurisprudência pertinente à matéria. IV – A parte recorrente não comprovou a previsão e cobrança de valores a título de comissão de permanência, tarefa que lhe competia no caso concreto, nos termos do Código de Ritos. V – Não há dano moral a ser indenizado se não evidenciada conduta ilícita da instituição financeira e prejuízo ao patrimônio imaterial do consumidor. VI – Evidenciado que a sentença foi proferida seguindo a orientação dos tribunais, impositiva é a sua manutenção. RECURSO IMPROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0016627-18.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante SUSANA CONCEIÇÃO COSTA SILVA e como Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA